Tribunal: STF
Processo: RE 79824
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
AÇÃO DE DEPOSITO FUNDADA EM DOCUMENTO IMPRESTAVEL E OBTIDO
FRAUDULENTAMENTE. II. PRAZO PARA RECURSO. INTERCORRENCIA DE FERIAS,
ABSORVENDO MAIS DE SUA METADE. EFEITOS (C.P.C. DE 1939, ART. 26 E
27). III. SE A CONDUTA TEMERARIA SE REVELA DESDE O INGRESSO
JUDICIAL, FACE AS PROVAS DEDUZIDAS NA DEFESA, ACEITAVEL E A
APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO PARAGRAFO 2 DO ART. 63 DO CITADO
CÓDIGO. IV. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR FALTA DE SEUS PRESSUPOSTOS.